Tribunal: TJSP
Processo: 1023351-20.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM URV (LEI 8.880/94) – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou extinta a execução (CPC/2015, art. 924, inc. III), pela reestruturação do cargo dos exequentes, nos termos do RE 561.836/RN – Possíveis diferenças acumuladas anteriores à reestruturação que estão atingidas pela prescrição quinquenal – Precedentes do TJSP –

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM URV (LEI 8.880/94) – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou extinta a execução (CPC/2015, art. 924, inc. III), pela reestruturação do cargo dos exequentes, nos termos do RE 561.836/RN – Possíveis diferenças acumuladas anteriores à reestruturação que estão atingidas pela prescrição quinquenal – Precedentes do TJSP – Recurso não provido.